Tribunal: TJDFT
Processo: 0723065-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTATADA EM PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD, RENAJUD E ERIDF. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DESNECESSIDADE. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
1. Realizadas as consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD E ERIDF e não constatada a existência de bens, revela-se inútil a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
2. Não deve ser considerado apenas o lapso temporal entre a última consulta, mas também se a parte litiga amparada na justiça gratuita.
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de cadastro de informações mantido pelo Banco Central em que se registra a existência de relação entre instituições financeiras e seus clientes, sendo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações.
4. Considerando que no aludido sistema não se mostra possível identificar a existência de saldo, movimentação financeira ou aplicações e que este não permite a realização de constrições, sendo que o Sisbajud utiliza a sua base de dados e é o mais adequado para tal fim, mostra-se inócua a mera requisição de pesquisa por via do CSS-Bacen, por não proporcionar ao credor qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. Precedentes.
5. Agravo de instrumento não provido.